Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-63.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014402-63.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI FERRAZ - CPF: 058.876.448-50 (AGRAVADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAO LTDA - CNPJ: 09.662.540/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BARBOSA - CPF: 070.847.678-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº:
1014402-63.2023.8.11.0040

RELATOR: DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE: ALMEIDA E SANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: VANDERLEI FERRAZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sociedade de advogados que atuou na defesa da instituição financeira embargada, visando à reforma da sentença que, embora tenha julgado procedentes os embargos de terceiro, deixou de condenar o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. Questão em discussão

Determinar se, nos embargos de
terceiro julgados procedentes
, é possível atribuir ao embargante (terceiro adquirente) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, ainda que figure como parte formalmente vencedora.

III. Razões de decidir

Conforme Súmula 303/STJ, "

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

A jurisprudência consolidada no Tema 872/STJ afirma que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele cuja conduta motivou a instauração da demanda, ainda que esta pessoa figure como vencedora no plano formal.

No caso, o embargante permaneceu por mais de dois anos sem regularizar a propriedade do veículo adquirido
, com pleno conhecimento da alienação fiduciária em favor da cooperativa que não recebeu a comunicação sobre a negociação envolvendo o veículo
, fato que motivou a constrição judicial no processo movido contra o antigo proprietário.

A instituição financeira não teve participação na penhora nem contribuiu para o litígio, não sendo responsável pela restrição.

Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, é devida a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios
ainda que a ação tenha sido julgada procedente, desde que tenha dado aso ao ajuizamento da ação
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da causalidade.

Tese de julgamento:

"Nos embargos de terceiro
, ainda que
julgados procedentes, a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais recai sobre aquele que, por sua conduta, deu causa à constrição indevida, em conformidade com a Súmula 303 do STJ e o Tema Repetitivo 872."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872 (REsp 1.452.840/SP).

Jurisprudência citada: TJMT,
EDcl
nos Embargos nº 0021982-23.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1043906-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALMEIDA E SANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, nos autos da Ação
de Embargos de Terceiro
, ajuizada
VANDERLEI FERRAZ
, que
julgou procedente a ação para determinar a baixa da restrição judicial sobre o veículo adquirido por terceiro de boa-fé sem, contudo, condenar o embargado em honorários advocatícios
.

A Apelante sustenta que atuou como representante da Cooperativa Unicred Mato Grosso no processo e que, embora a sentença tenha reconhecido que a cooperativa não deu causa à constrição do bem, deixou de condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, contrariando o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

Aduz que o veículo objeto da lide estava alienado fiduciariamente à Cooperativa antes da alegada negociação com o Embargante, sendo este o verdadeiro causador da lide, por firmar contrato com quem não possuía legitimidade para alienar o bem. Ressalta que a sentença reconheceu a nulidade da restrição sem imputar responsabilidade à parte que deu causa à demanda.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento
de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante.

O Apelado
apresentou contrarrazões em ID.
302505852
pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALMEIDA E SANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: VANDERLEI FERRAZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
ALMEIDA E SANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, nos autos da Ação
de Embargos
de Terceiro
, ajuizada
VANDERLEI FERRAZ
, que
julgou procedente a ação para determinar a baixa da restrição judicial sobre o veículo adquirido por terceiro de boa-fé sem, contudo, condenar o embargado em honorários advocatícios
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende
que, em razão do princípio da causalidade, bem como da súmula 303 do STJ, o Embargante, ora Apelado, deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais por ter dado causa à constrição do bem e, consequentemente, ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

No caso em apreço, VANDERLEI FERRAZ ajuizou embargos de terceiro em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, alegando ter adquirido, em 21 de janeiro de 2021, o veículo VW
Amarok
CS 4x4 S, placa AXX3370/PR, cuja propriedade permanecia gravada com alienação fiduciária em favor da cooperativa.

O embargante permaneceu, entretanto, por mais de dois anos sem transferir o bem ao seu nome, deixando de adotar qualquer providência administrativa junto à cooperativa ou ao órgão de trânsito, vindo apenas a se manifestar quando, em agosto de 2023, houve restrição judicial sobre o veículo, decorrente da ação monitória movida contra o vendedor, Maurício Barbosa.

Embora a ação de embargos de terceiro tenha sido julgada procedente, reconhecendo-se a boa-fé do embargante e determinando o cancelamento da restrição, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios.

Todavia, nesse ponto, a decisão merece reforma, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 303, estabelece que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

A aplicação do princípio da causalidade
,
e não da mera sucumbência formal
,
é medida que melhor se coaduna com a natureza dessa ação, na qual a procedência não afasta a responsabilidade daquele que, por sua conduta, originou o litígio judicial.

O Tema Repetitivo 872 do STJ reforça essa orientação ao afirmar que a responsabilidade pelos ônus de sucumbência deve recair
s
obre aquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que figure como parte vencedora, pois o critério determinante é
o princípio da causalidade
, e não o simples resultado formal da demanda.

Tese Firmada:
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
-Grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOSDE DECLARAÇÃO.EMBARGOSDETERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA POSTERIOR. CONTRADIÇÃO FORMAL. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.EMBARGOSACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargosde declaração opostos por Alfredo José Mendonça em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que, ao julgar apelação contra sentença proferida emembargosdeterceiroajuizados por Izabel Ferreira da Cruz, declarou desprovido o recurso. O embargante alega contradição no resultado do julgamento, pois, embora tenha sido deferido o benefício da justiça gratuita a seu favor, constou no dispositivo que o recurso foi totalmente desprovido. Além disso, sustenta omissão quanto à análise do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, postulando a redistribuição dos encargos com fundamento naSúmula303do STJ e no Tema 872 do mesmo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao resultado do julgamento diante do deferimento da justiça
gratuita ao apelante; (
ii
) apurar a omissão na análise da distribuição do ônus sucumbencial sob o enfoque do princípio da causalidade, conforme sustentado com base em jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Osembargosde declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A existência de contradição formal resta configurada quando, embora deferido o benefício da justiça gratuita ao apelante, o acórdão registra o resultado como “recurso totalmente improvido”. O reconhecimento do benefício implica provimento parcial do recurso, devendo-se sanar o vício para adequar o dispositivo à fundamentação.

5. Verifica-se omissão relevante no acórdão quanto à análise expressa da tese relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, que, embora suscitada no recurso de apelação e reiterada nosembargos, não foi enfrentada.

6. Conforme aSúmula303do STJ, "emembargosdeterceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O Tema 872 do STJ reforça que a responsabilidade sucumbencial deve observar o princípio da causalidade, mesmo quando acolhidos osembargos
.

7. No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a boa-fé da embargante e a procedência dosembargosdeterceiro, sua omissão em registrar o negócio jurídico motivou a constrição, sendo razoável que ela suporte os encargos sucumbenciais, nos termos do entendimento consolidado.

8. Diante da concessão da justiça gratuita à embargante, a exigibilidade dos ônus fica suspensa, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargosde declaração acolhidos com efeitos modificativos parciais.

Tese de julgamento:

1. A contradição formal no resultado do julgamento deve ser sanada quando o acórdão defere parcialmente pedido formulado no recurso, mas declara improcedência total.

2. O acórdão incorre em omissão quando deixa de analisar tese expressamente suscitada sobre a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

3. A responsabilidade pelo ônus sucumbencial emembargosdeterceirodeve observar o princípio da causalidade, mesmo quando a ação é julgadaprocedente, conformeSúmula303e Tema 872 do STJ.

4. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos encargos processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e III; 489, §1º, IV e VI; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,Súmulanº303; STJ, Tema 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ,Súmulasnº 84 e 375; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016,
DJe
24.05.2016.

(N.U 0021982-23.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)
-Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOSDETERCEIRO. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE SEGURO DE VIDA. MENOR BENEFICIÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmenteprocedentesembargosdeterceiropara liberar valores de seguro de vida pertencentes a menor, depositados em conta bancária de seu genitor, e condenou a empresa executante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais emembargosdeterceiro, quando a constrição indevida decorreu da confusão patrimonial causada pelo representante legal do menor beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à propositura da ação.

4. A conduta omissiva do genitor do menor, ao não separar os valores do seguro de vida em conta específica, foi determinante para a constrição indevida e consequente necessidade dosembargos.

5. O seguro de vida constitui verba impenhorável e não se considera herança,
impondo ao administrador legal o dever de zelo e segregação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para inverter os ônus sucumbenciais.

Teses de julgamento: “1.
O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais emembargosdeterceiro, devendo suportá-los aquele cuja conduta deu causa à constrição indevida
. 2. A ausência de segregação patrimonial de valores de titularidade de menor, depositados em conta do genitor executado, caracteriza a origem do litígio, atraindo a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, art. 794.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,Súmulan.303, e REsp n. 1.452.840/SP (Tema Repetitivo n. 872); TJMT, N.U 1003628-56.2023.8.11.0045.

(N.U 1043906-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
-Grifei

No caso concreto, é inequívoco que foi o embargante quem deu causa à lide, ao adquirir veículo gravado com alienação fiduciária, sem anuência do credor e sem diligenciar pela regularização da propriedade por mais de dois anos.

Essa negligência contratual e registral foi o que ensejou a restrição judicial, uma vez que o bem ainda constava em nome do devedor fiduciário, Maurício Barbosa, executado na ação monitória. A cooperativa, por sua vez, não praticou qualquer ato que tenha contribuído para a constrição, tampouco requereu a penhora do veículo.

Dessa forma, à luz da Súmula 303/STJ e do Tema 872, é cabível a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, aplicando-se o princípio da causalidade.

O fato de a ação ter sido formalmente procedente não exclui sua responsabilidade material pela deflagração do processo, já que foi sua conduta omissiva e negligente que deu origem à situação jurídica que culminou na constrição indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença tão somente para condenar o Embargante, ora
Apelado, ao pagamento d
as custas e
honorários sucumbenciais, em aplicação ao princípio da causalidade, Súmula 303 do STJ e Tema Repetitivo 872 do STJ, que os arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por sua vez, majoro para 12% dos honorários recursais em atendimento ao disposto no
art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025